Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-10.2024.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-10.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 052.356.911-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIVELTON TEIXEIRA - CPF: 009.353.461-20 (ASSISTENTE), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (ASSISTENTE), MAIARA KAMINSKI - CPF: 051.653.861-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado [pelo rompimento de obstáculo]. Qualificadora Mantida. Atenuantes [reparação do dano e confissão]. Pena no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Majorante repouso noturno afastada. Pena readequada. Recurso Provido Parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo
;

2) redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes [reparação do dano e confissão espontânea]; 3)
incompatibilidade da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do crime de furto.

III. Razões de decidir

1.

“Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas”.

2.

As declarações da vítima, somadas às imagens do sistema de monitoramento da residência, constituem “
elementos aptos a comprovar
” a qualificadora do rompimento de obstáculo.

3.

A
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4.

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido parcialmente
readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Teses de julgamento:

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo de furto pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e imagens que demonstrem o arrombamento, ainda que ausente laudo pericial.

2.

As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3.

A causa de aumento do furto noturno não se aplica quando o furto é cometido na forma qualificada, nos termos do Tema Repetitivo 1.087 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 65, III, ‘b’ e ‘d’; 155, § 1o e § 4o, I; CPP, art. 167.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.598.466/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.03.2023; STJ, REsp 1888756/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.06.2022; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000260-10.2024.8.11.0108 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S):
RODRIGO FERREIRA CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO FERREIRA CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1000260-10.2024.8.11.0108), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 1o e § 4o, I, do CP - (ID 306779426).

O apelante sustenta que:

1)

o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo;
2)
as atenuantes [confissão e reparação do dano] devem incidir na fração de 1/6 e reduzir a pena abaixo do mínimo legal; 3)
a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do crime de furto
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 306779428).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 306779433).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – APELANTE condenado pela conduta tipificada no 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: 1) Requer o afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo – 2) Subsidiariamente a revisão da pena – Os pedidos não procedem: 1) Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que na comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo o exame pericial é prescindível quando ausentes os vestígios ou presentes outros meios de prova seguros – Qualificadora comprovada pelas provas testemunhais produzidas das duas fases – 2) Magistrada de piso reconheceu na segunda fase duas atenuantes, todavia, acertadamente manteve a pena intermediária no mínimo legal de dois anos de reclusão em razão do que consta na Súmula no 231 do STJ – Providência de ofício: Em razão da decisão do STJ no julgamento do tema repetitivo 1.087 a causa de aumento de pena prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal deve ser afastada – Pelo conhecimento do apelo, improvimento do recurso e providência de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 318888378)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 20h30min, na Conveniência da Jane, no município de Itanhangá/MT, o denunciado RODRIGO FERREIRA CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta; R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) em espécie; 01 (uma) câmera de segurança; bem como os cartões de memória do sistema de segurança, pertencentes à vítima Maiara Kaminski. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO FERREIRA CAMPOS, pela prática da conduta capitulada no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 306779381)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, verifica-se a ocorrência da prática delitiva mediante escalada, bem como mediante concurso de pessoas, sendo uma qualificadora utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e, a remanescente na dosimetria da pena.

A culpabilidade, como elemento da individualização da pena, tem sido mais bem compreendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado, assim como o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Neste ponto, a culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal, não o suplantando.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu apresenta uma condenação transitada em julgada referente aos autos de número 1000541-42.2023.8.11.0094, transitado em julgado na data de 15/12/2023, referente a o delito tipificado no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Assim, reconheço a circunstância e registro que as demais condenações serão analisados na segunda fase.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada neste quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis recaíram sobre a vítima. Assim, sem majoração.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima. Logo não há como valorar.

Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes: a reincidência (art. 61, I do CP), pois o réu registra uma condenação (1000541-42.2023.8.11.0094) e as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘d’. Em análise ao art. 67 do Código Penal, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, em razão da existência de causa de aumento previsto no art. 155, § 1o, do CP, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. [...]”
(Patricia Bedin, juíza de Direito - ID 306779419)

Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público de primeiro grau (ID 306779420), o Juízo singular proveu o recurso nos seguintes termos:

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos, e os acolho, para o fim de sanar a contradição, passando a incluir a seguinte redação na sentença embargada, no tocante a dosimetria:

[...] No caso em tela, verifica-se a ocorrência da prática delitiva mediante escalada, bem como mediante concurso de pessoas, sendo uma qualificadora utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e, a remanescente na dosimetria da pena.

A culpabilidade, como elemento da individualização da pena, tem sido mais bem compreendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado, assim como o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Neste ponto, a culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal, não o suplantando.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu apresenta uma condenação transitada em julgada referente aos autos de número 1000541-42.2023.8.11.0094, transitado em julgado na data de 15/12/2023, referente a o delito tipificado no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Assim, reconheço a circunstância.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada neste quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis recaíram sobre a vítima. Assim, sem majoração.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima. Logo não há como valorar.

Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes as atenuantes previstas no art. 65, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘d’, contudo, considerando que o delito retornaria a pena base não podendo a pena ficar abaixo do mínimo legal, deixo de considerá-las em sua integralidade. Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão da existência de causa de aumento previsto no art. 155, § 1o, do CP, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

No mais, permanecem incólumes os demais termos da sentença, pelos motivos acima expostos [...].”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 306779426)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Diligência no. 2024.7.22528 (ID 306779372), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.23814 (ID 306779363) e Auto de Avaliação (ID 306779364), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Erivelton Teixeira, policial militar (ID 306779354), Geferson dos Santos Maria, policial militar (ID 306779355), Maiara Kaminski, vítima (ID 306779370), e RODRIGO FERREIRA CAMPOS, apelante (ID 306779357).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maiara Kaminski, vítima (Relatório de Mídias - ID 306779413), Erivelton Teixeira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 306779413), Geferson dos Santos Maria, policial militar (Relatório de Mídias - ID 306779413), bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 306779413).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base
nos
depoimentos da vítima [Maiara Kaminsk], em ambas as fases da persecução penal (ID 306779370; Relatório de Mídias - ID 306779413), e no Relatório de Investigação no 2024.7.22528,
confeccionado por Artur Andrade Almeida [delegado de Polícia] o qual constatou
“o
arrombamento da porta da frente do estabelecimento
” (ID 306779372).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, pois “
embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a prova oral foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima e confissão do réu”
(AgRg no HC n. 958.409/SE, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 8.5.2025).

Na essência, as declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos agentes policiais e confissão do próprio apelante, constituem “
elementos aptos a comprovar
” a qualificadora do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJRS:

“[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado”
(Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782, Relator: Des. Leandro Figueira Martins, 26.11.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
Deve ser reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo para o furto se o agente usou de meio anormal para acessar a res furtiva e atingir o seu intento de delito patrimonial
” (APR 0096542-68.2019.8.13.0134, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, 19.4.2023).

Desse modo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

De fato, o apelante, na data da sentença [7.5.2025], registrava condenação definitiva por
furto qualificado, transitado em julgado no dia 15.12.2023 (PJE NU NU 1000541-42.2023.8.11.0094; SEEU 2000004-92.2024.8.11.0094)
, a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Sobre o patamar, a elevação da pena-base em 4 (quatro) meses de reclusão para uma circunstância desfavorável, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena, afigura-se proporcional consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; AgRg no HC no 891.932/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2024)

Portanto, conserva-se a
pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da
reparação do dano (CP, art. 65, III, ‘b’) e da
confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’) e reduzida a pena até o mínimo legal (Súmula 231, STJ).

A e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Dessa forma, preserva-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do furto noturno (CP, art. 155, §1o), aumentando-a para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou posição de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).
”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022)

Logo, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime (CP, art. 33, §2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025